Tribunal: TJBA
Processo: 8046303-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046303-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL LUCIO VIEIRA TELES

Advogado(s)
:
ISRAEL DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: JORGE COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIJALMA BOMFIM

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL LÚCIO VIEIRA TELES
contra decisão liminar que deferiu reintegração de posse em ação possessória ajuizada por
JORGE COSTA DE OLIVEIRA
.

2. O autor instruiu a inicial com certidão de matrícula, contrato de compra e venda, certidão negativa de IPTU, boletim de ocorrência e fotografias do imóvel.

3. O agravante apresenta instrumento de cessão de direitos hereditários, alegando posse legítima e de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para demonstrar a posse anterior e o esbulho, bem como se há fundamento para a concessão da tutela possessória liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação possessória tutela a posse, não a propriedade, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

6. O título de propriedade não comprova, por si só, a posse de fato.

7. Os documentos apresentados pelo autor não demonstram, de forma robusta, o exercício da posse anterior nem o esbulho alegado.

8. Instrumento de cessão de direitos hereditários apresentado pelo agravante indica posse legítima e de boa-fé.

9. Decisão agravada carece de fundamentação individualizada quanto aos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A concessão de tutela possessória liminar exige prova robusta da posse anterior e do esbulho, não bastando a apresentação de título de propriedade; b) A decisão judicial deve conter fundamentação individualizada dos elementos probatórios que sustentam a medida liminar; c) A posse adquirida de herdeiro aparente, mediante negócio jurídico oneroso, goza de proteção legal quando exercida de boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046303-47.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
MANOEL LÚCIO VIEIRA TELES
e, como parte recorrida,
JORGE COSTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça